Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718051-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: WELLINGTON DIAS FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de WELLINGTON DIAS FARIAS, contra decisão proferida pelo d. magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 195274614 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/04/2024 sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, §1o, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se releva adequada, pois ausente requisito essencial atinente ao periculum libertatis. Nesse sentido, assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, além de ter sido flagrado com pouca quantidade do entorpecente (maconha). Afirma que a decisão impetrada não contém fundamentação concreta e individualizada quanto à insuficiência das cautelares. Invoca o princípio da homogeneidade, pois, considerando as condições pessoais do paciente e o fato de que os delitos não são hediondos, indicando, a princípio, o tráfico privilegiado, certamente não ficará preso em caso de eventual condenação, de sorte que a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica mostra-se mais adequada. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que (i) provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, (ii) a pena poderá ser substituída por medida restritiva de direito, e (iii) na pior das hipóteses o regime será aberto, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade e autoria dos delitos, consoante se extrai da Ocorrência Policial, dos Autos de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar), do Relatório Final (IDs 195100562, 195100563, 195100564, 195100565, 195100570 e 195131919 dos autos de origem). Outrossim, confiram-se os fatos narrados pelo policial condutor do flagrante, Luciano Teixeira Torres: (...) na data de hoje, 29/04/2024, por volta de 17:00h, realizava investigações visando reprimir o tráfico de drogas na QE 40 RUA 15 do GUARÁ 2; que as investigações foram direcionadas por denúncias anônimas; que nesse contexto, declarante realizava filmagens do local e em dado momento visualizou um DESCONHECIDO (camiseta vermelha) em frente a Panificadora Flor de Pão manuseando o aparelho celular; que ato contínuo, declarante visualizou que um segundo indivíduo (camiseta cinza e boné vermelho) vai ao encontro do primeiro; que o DESCONHECIDO (camiseta vermelha) realiza um possível transação de pix bancário e mostra para o indivíduo (camiseta cinza e boné vermelho); que esse último jogou algo no chão, possivelmente uma porção de droga e DESCONHECIDO (camiseta vermelha) pegou; que declarante deslocou com intuito de abordar do DESCONHECIDO, contudo não obteve êxito; que nesse contexto, declarante retornou à praça da rua 15 e continuou a monitorar a conduta do indivíduo (camiseta cinza e boné vermelho), passando a ser investigado; que o investigado sentou no banco da praça; que logo em seguida, outro indivíduo (camiseta preta) chega na praça, senta ao lado do investigado e ambos conversam; que indivíduo (camiseta preta), saiu da praça e tempo depois retornou contando dinheiro; que é perceptível que em dado momento o investigado (camiseta cinza e boné vermelho) manuseia drogas; que ato contínuo o investigado (camiseta cinza e boné vermelho) vai até em local de gramado da praça, abaixa e esconde algo, provavelmente droga; que logo em seguida, chegou na praça veículo SERATO; que o investigado (camiseta cinza e boné vermelho) e outro indivíduo (camiseta preta) estavam sentados na praça; que o indivíduo (camiseta preta) vai ao encontro da veículo SERATO e entra no veículo pela porta do passageiro; que é possível ver que motorista e passageiro trocam objetos dentro do veículo; que indivíduo (camiseta preta) desembarcou do veículo; que o veículo saiu pelas ruas da QE 40, sendo acompanhado pelo declarante; que antes de abordar o veículo SERATO foi possível visualizar o condutor jogando algo pela janela; que o veículo foi abordado, sendo o condutor identificado como FABRICIO LUIS PEREIRA LOPES; que FABRÍCIO confidenciou que tinha jogado uma porção de maconha pela janela do veículo e entregou outra que já estava consumindo; que FABRÍCIO foi conduzido para Delegacia; que declarante retornou ao local da traficância e encontrou os dois indivíduos investigados, juntos, em uma Distribuidora de Bebidas em frente a praça da rua 15 da QE 40; que o investigado (camiseta cinza e boné vermelho) foi identificado como WELLINGTON DIAS FARIA e investigado camiseta preta como o menor MARCOS YURI DA SILVA MENDONÇA; que em busca pessoal em WELLINGTON foi encontrado uma faca de cabo preto, já com o menor MARCOS YURI foi encontrado 2 porções de maconha e R$ 269,00 em espécie; que WELLINGTON foi questionado sobre o que estava fazendo na praça da RUA 15 e com a faca, disse que não estava traficando e que portava a faca porquê estava com um desavença com um DESCONHECIDO; que o menor MARCOS YURI foi questionado sobre a droga e os valores, disse que as porções eram para uso pessoal e o dinheiro era oriundo de trabalho honesto; que declarante solicitou apoio de cães farejadores da PMDF; que cão indicou um porção de maconha na área de gramado da praça local da investigação; que as partes foram conduzidas para Delegacia para os procedimentos legais. O paciente, por sua vez, disse: (...) Que em relação ao porte de arma branca (faca) que trazia consigo na cintura, afirmou que tem rixa com um indivíduo (cujo nome não revelou), e anda com o referido objeto para se proteger de possíveis ataques. Quanto ao crime de tráfico ora imputado, afirmou que não é traficante e que apenas estava ao lado do menor que estava com as drogas. Questionado sobre o que fazia ao lado do menor ao qual se referiu, não respondeu. Em que pese a negativa do acusado, os elementos que instruem o inquérito policial indicam que o paciente, em parceira com um adolescente, exercia a traficância de maconha na Praça da QE 40, Guará/DF Nesse particular, vale transcrever trecho do Relatório Final. Confira-se: (...) À luz dos elementos de informação acostados aos autos, não resta dúvida de que WELLINGTON DIAS FARIA comercializava drogas na praça da QE 40, Guará, em parceria com o adolescente MARCOS YURI DA SILVA MENDONÇA. Restou comprovado o teor das denúncias recebidas pela PCDF, inclusive quanto ao modo de agir dos “vendedores”, que costumavam deixar as porções de droga no chão da praça - logicamente por eles monitoradas -, numa tentativa de não se vincularem ao objeto do crime. Entretanto, conforme consta dos autos, foi possível verificar WELLINGTON e MARCOS se abaixarem e pegar algo no chão da praça. Por tal razão, o Batalhão de Cães da PMDF foi acionado, e com o auxílio dos animais treinados foram encontradas porções de droga (maconha) no exato local. Em poder do adolescente MARCOS YURI foi encontrado R$ 269, 00 (duzentos e sessenta e nove reais), objeto de apreensão. Conforme laudo de perícia criminal n. 60479/2024 – IC (exame preliminar), todas as porções apreendidas foram caracterizadas como a substância de nome Tetraidrocanabinol – THC, vulgarmente conhecida como maconha, proscrita em lista constante da Portaria n. 344/1998 - Anvisa, de modo a completar a norma penal em branco prevista como incriminadora na Lei n. 11343/2006. (...) Ainda cabe ressaltar o elevado potencial grau de violência manifestado por WELLINGTON, tendo em conta a faca que portava consigo na ocasião em que foi abordado e detido por policiais civis desta 4a DP. Não se trata de uma faca qualquer, mas modelo capaz de causar grandes estragos (lesões graves e mortes) e incutir medo nos outros. Também não pode deixar de serem citada a existência de ocorrências policiais (recentes) em que WELLINGTON figura como autor de condutas violentas, além de outras (referentes a delitos de tráfico de drogas e homicídio, conforme documento anexado pelo juízo competente – ID 195113054.), quando ainda menor de 18 anos de idade. Com efeito, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, como bem anotado pela autoridade impetrada, “o custodiado ostenta passagens enquanto menor por diversos atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, além de homicídio qualificado, tendo sido ele internado.” De fato, embora as passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar. Acrescente-se que, embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Por fim, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, necessária a comprovação de algum dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, ônus do qual o paciente não se desincumbiu, de modo que a questão dispensa maiores considerações. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora